Tribunal: TJDFT
Processo: 0700839-22.2022.8.07.0008
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700839-22.2022.8.07.0008 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: FERRARA GESTAO &amp; PROJETOS LTDA - EPP AGRAVADO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOL SCP, ANA CRISTINA GUIMARAES DAIA D E C I S Ã O Trata-se de Recurso Interno interposto por FERRARA GESTÃO &amp; PROJETOS LTDA em face da decisão que não conheceu o Recurso Inominado sob o argumento de que o preparo não devidamente recolhido. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. Após retornem os autos. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito